Tribunal: TJES
Processo: 5004770-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004770-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CAMILO MACHADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE.
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REGISTRADO E PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 1234/STF. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O
medicamento oncológico pretendido pela parte, além de registrado e padronizado pelo SUS, é de alta complexidade (CACON
e UNACON
).
2.

Logo, considerando que é de responsabilidade da União o financiamento de medicamentos oncológicos, bem como
o acórdão proferido pelo E. STF
(Tema 1234 de repercussão geral)
, o qual determinou que, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada pelo SUS, ainda que isso implique em deslocamento de competência, não vejo como alterar a decisão ora agravada.
3.
Em tempo, vale destacar que
o fornecimento do
s
medicamento
s
está mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004770-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CAMILO MACHADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno
interposto contra decisão
monocrática que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Antonio Camilo Machado e, consequentemente, manteve a decisão de primeiro grau que determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Em suas razões recursais, o agravante
sustenta que, em hipóteses semelhantes, há julgados de outros Tribunais de Justiça no sentido de manter a competência da Justiça Estadual.

Pois bem.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

[...]
No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa e se encontre na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), é de responsabilidade da União o financiamento de medicamentos oncológicos.

Nesse sentido:

“
[...] No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. [...].” (Rcl 50481 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022, Processo Eletrônico Dje-098 Divulg 20-05-2022 Publi 23-05-2022).

Em tempo, a fim de evitar a irreversibilidade da medida, que no caso se apresenta em favor do paciente em razão das consequências que a falta do tratamento poderiam acarretar ao seu estado de saúde e desenvolvimento, com fundamento no poder geral de cautela, entendo que o fornecimento do fármaco deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.
[...]

No entanto, posteriormente, sobreveio decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 1234, de repercussão geral) confirmando, por unanimidade, a medida liminar do ministro Gilmar Mendes, na qual estabeleceu parâmetros para o julgamento de ações judiciais que tratam sobre fornecimento de medicamentos pelo SUS. Além disso, a Corte também referendou a suspensão nacional de recursos ao STF e ao STJ em que se discutem a responsabilidade solidária da União nas ações movidas contra o Estado para
tais finalidades.

Com efeito, o E. STF, por meio de
acórdão

publicad
o
em 25/04/2023, estabeleceu que:

“
[...]

(i)
nas demandas judicias envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados:
a
composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde
,
ainda que isso implique deslocamento de competência
, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução, [...];”.

No caso concreto, o autor, ora agravante, foi diagnosticado com LINFOMA NÃO HODGKIN FOLICULAR CID 10 – C829, doença onco-hematológica, necessitando da terapia de manutenção com RITUXIMAB 500mg e RITUXIMAB 100mg, por dois anos, conforme prescrição médica.

Nesse passo, o medicamento oncológico pretendido pela parte, além de registrado e padronizado pelo SUS, é de alta complexidade (CACON e UNACON).

Logo, considerando que é de responsabilidade da União o financiamento de medicamentos oncológicos, bem como o acórdão proferido pelo E. STF (Tema 1234 de repercussão geral), o qual determinou que, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada pelo SUS, ainda que isso implique em deslocamento de competência, não vejo como alterar a decisão ora agravada.

Em tempo, vale destacar que o fornecimento dos medicamentos está mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

P
elas razões expostas
,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.09.2023:

Peço vista dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19.09.2023:

Analisando detidamente os autos, concluo por
acompanhar
a conclusão exarada pelo Eminente Desembargador Relator, haja vista que aplicando o entendimento fixado na Tutela Incidental proferida no bojo do Tema nº 1234 do STF, em se tratando de tratamento
padronizado
, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, motivo pelo qual como o medicamento é de uso oncológico, prescrito por médico vinculado ao CACON/UNACON, cujo financiamento é realizado pela União Federal, deve ser negado provimento ao recurso.

É como voto.